Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCLUSÃO DOS DADOS DOS RÉUS NO CNCIAI DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão que deu provimento ao recurso dos embargantes para absolvê-los pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição do acórdão embargado quanto à determinação para que os nomes dos réus fossem incluídos no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade - CNCIAI do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
III. Razões de decidir:
3. Diante da absolvição dos réus, nesta instância, deve ser afastada a determinação da inclusão de seus dados no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração providos.